Tribunal: STM
Processo: 7000391-03.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROCESSO SELETIVO. MILITAR TEMPORÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra Sentença que condenou ex-militar pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem concessão do sursis. A Acusada apresentou certificado de conclusão de ensino médio inautêntico durante processo seletivo para o cargo de Cabo Especialista Temporário do Exército. A Defesa requer a absolvição, sob a alegação de desconhecimento da falsidade documental ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e a concessão do sursis. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há (4) quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado; (ii) examinar a autoria, a materialidade e o dolo no crime de uso de documento falso; (iii) analisar a alegada atipicidade da conduta e a incidência do princípio do in dubio pro reo; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena aplicada, inclusive quanto à possibilidade de concessão do sursis. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de prescrição da pretensão punitiva não merece acolhimento, porquanto, nos crimes de falsidade, o termo inicial da prescrição é a data em que o fato se tornou conhecido, nos termos do art. 125, § 2º, “d”, do CPM, o que ocorreu apenas após a constatação pericial da falsidade do documento, no ano de 2022. 4. O delito imputado é o de uso de documento falso (art. 315 do CPM), e não o de falsificação isolada (art. 311 do CPM), sendo irrelevante, para fins de contagem prescricional, a data da suposta confecção do documento. Preliminar de incidência da prescrição rejeitada por unanimidade. 5. A autoria restou comprovada pela admissão da própria Acusada, quanto à apresentação do certificado perante a Administração Militar. A materialidade foi demonstrada por laudos periciais de documentoscopia e grafotécnica, além de informação oficial da instituição de ensino supostamente emissora. 6. O crime de uso de documento falso possui natureza formal, consumando-se com a simples apresentação do documento inverídico como se verdadeiro fosse, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo ou de obtenção de vantagem patrimonial. 7. As teses defensivas de atipicidade, desconhecimento da falsidade e aplicação do princípio do in dubio pro reo não prosperam diante do conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, que evidencia a vontade livre e consciente da agente ao utilizar o documento falso em certame militar. 8. Quanto à dosimetria, a Sentença merece reparo para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à extensão do dano e à ausência de arrependimento, por ausência de fundamentação concreta apta a justificar o aumento da pena-base, conforme a dicção do art. 69 do CPM. 9. Readequada a pena-base para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, inexistentes agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição, a pena torna-se definitiva nesse patamar, autorizando a concessão da suspensão condicional da reprimenda. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “1. Nos crimes de falsidade, o termo inicial da prescrição é a data em que o fato se torna conhecido, nos termos do art. 125, § 2º, “d”, do Código Penal Militar. 2. O crime de uso de documento falso é delito formal, consumado com a simples apresentação do documento inverídico perante a Administração Militar. 3. Ausente fundamentação concreta, é indevida a elevação da pena-base com base na extensão do dano, antecedentes ou ausência de arrependimento, impondo-se sua fixação no mínimo legal.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69; art. 125, § 2º, “d”; art. 311 e art. 315. CPPM, art. 626 e art. 712. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000258-58.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 17.10.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-03.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GISLAINE APARECIDA HACK
ADVOGADO(A): JORDAN CARINA SEPKA (OAB SC063269)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, POR AUSÊNCIA DE AMPARO NOS AUTOS. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
HOSTILIZADA, E CONDENAR A EX-CB EX GISLAINE APARECIDA HACK À
PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO
DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, NOS TERMOS DO ART. 315, C/C O
ART. 311, AMBOS DO CPM, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO AO "SURSIS",
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS, O
REGIME INICIAL ABERTO, NO CASO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA,
E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-03.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: GISLAINE APARECIDA HACK
ADVOGADO(A): JORDAN CARINA SEPKA (OAB SC063269)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PROCESSO
SELETIVO.
MILITAR TEMPORÁRIA. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO.
INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra Sentença que condenou ex-militar
pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315, c/c o art.
311, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem concessão do sursis. A
Acusada apresentou certificado de conclusão de ensino médio inautêntico
durante processo seletivo para o cargo de Cabo Especialista Temporário do
Exército. A Defesa requer a absolvição, sob a alegação de desconhecimento da
falsidade documental ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e a
concessão do sursis.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há (4) quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado; (ii) examinar a autoria, a materialidade e o
dolo no crime de uso de documento falso; (iii) analisar a alegada atipicidade da
conduta e a incidência do princípio do in dubio pro reo; e (iv) aferir a correção
da dosimetria da pena aplicada, inclusive quanto à possibilidade de concessão
do sursis.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de prescrição da pretensão punitiva não merece acolhimento,
porquanto, nos crimes de falsidade, o termo inicial da prescrição é a data em
que o fato se tornou conhecido, nos termos do art. 125, § 2º, “d”, do CPM, o
que ocorreu apenas após a constatação pericial da falsidade do documento, no
ano de 2022.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O delito imputado é o de uso de documento falso (art. 315 do CPM), e não o
de falsificação isolada (art. 311 do CPM), sendo irrelevante, para fins de
contagem prescricional, a data da suposta confecção do documento. Preliminar
de incidência da prescrição rejeitada por unanimidade.
5. A autoria restou comprovada pela admissão da própria Acusada, quanto à
apresentação do certificado perante a Administração Militar. A materialidade foi
demonstrada por laudos periciais de documentoscopia e grafotécnica, além de
informação oficial da instituição de ensino supostamente emissora.
6. O crime de uso de documento falso possui natureza formal, consumando-se
com a simples apresentação do documento inverídico como se verdadeiro fosse,
sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo ou de obtenção de
vantagem patrimonial.
7. As teses defensivas de atipicidade, desconhecimento da falsidade e aplicação
do princípio do in dubio pro reo não prosperam diante do conjunto probatório
robusto, harmônico e convergente, que evidencia a vontade livre e consciente da
agente ao utilizar o documento falso em certame militar.
8. Quanto à dosimetria, a Sentença merece reparo para afastar a valoração
negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à extensão do
dano e à ausência de arrependimento, por ausência de fundamentação concreta
apta a justificar o aumento da pena-base, conforme a dicção do art. 69 do CPM.
9. Readequada a pena-base para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão,
inexistentes agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou
diminuição, a pena torna-se definitiva nesse patamar, autorizando a concessão
da suspensão condicional da reprimenda.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. Nos crimes de falsidade, o termo inicial da prescrição é
a data em que o fato se torna conhecido, nos termos do art. 125, § 2º, “d”, do
Código Penal Militar. 2. O crime de uso de documento falso é delito formal,
consumado com a simples apresentação do documento inverídico perante a
Administração Militar. 3. Ausente fundamentação concreta, é indevida a
elevação da pena-base com base na extensão do dano, antecedentes ou ausência
de arrependimento, impondo-se sua fixação no mínimo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69; art. 125, § 2º, “d”; art. 311 e art.
315. CPPM, art. 626 e art. 712.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000258-
58.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
17.10.2024.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva; e, no mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento à Apelação,
para reformar a Sentença hostilizada, e condenar a ex-Cabo do Exército (ex-Cb
Ex) GISLAINE APARECIDA HACK à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no delito de uso de documento falso, nos termos do art. 315, c/c o art. 311, ambos do
CPM, assegurando-lhe o direito ao benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições especificadas, o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da reprimenda, e o
direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída nos autos,
em favor da ex-Cb Ex GISLAINE APARECIDA HACK, contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na Ação Penal
Militar (APM) nº 7000048-85.2023.7.05.0005/PR, na qual a Apelante foi condenada à pena
definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no delito de uso de
documento falso, nos termos do art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, em regime prisional
inicial aberto, o direito de apelar em liberdade, e sem o benefício do sursis.
1. Fatos
1.1. Denúncia
Em 29/3/2023, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em
desfavor de GISLAINE APARECIDA HACK, acusando-a de incorrer no art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM (evento 01, doc. 1, da APM):
A denunciada participou do processo seletivo nº 013- SSMR/5, de 28 de setembro de 2020,
levado a efeito pela 5ª Região Militar para a convocação e incorporação de Cabos
Especialistas Temporários, profissionais de nível fundamental, com formação nas Áreas de
Interesse especificadas naquele edital (Evento 3, INQ2, Página 37 e seguintes).
Para tanto, dentre os vários documentos que apresentou, estava o Certificado de Conclusão
do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar supostamente emitidos pelo Centro de
Educação de Jovens e Adultos - CEJA de Joinville em de 20 de novembro de 2008 (Evento 3,
INQ5, Página 55).
O edital daquele processo seletivo exigia, na área de interesse postulada pela denunciada –
“Motorista com habilitação D ou E” - que o candidato comprovasse, até a data da
incorporação, a conclusão do ensino fundamental e o porte da carteira de habilitação
categoria “D” ou “E” (itens 3.1.7 e 3.1.10) – requisitos esses que a denunciada de fato
preenchia (Evento 44, OUT2, Páginas 5/62).
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A apresentação de certificado de conclusão do ensino médio conferia ao interessado maior
pontuação, conforme Tabela de Pontuação de Títulos e Experiência Profissional (Anexo J).
GISLAINE APARECIDA HACK foi aprovada em tal processo seletivo, tendo se apresentado no
5º Regimento de Carros de Combate, em Rio Negro/PR, em 1º de março de 2021, a fim de
iniciar o estágio básico de Cabo Temporário (Evento 3, INQ6, Página 8).
Obteve a prorrogação de seu tempo de serviço a contar de 1º de março de 2022 (Evento 3,
INQ6, Páginas 33/34), e apenas recentemente, em 1º de março de 2023, é que deixou de obter
o reengajamento (Evento 78, DILIG1, Página 3).
Contudo, em 21 de outubro de 2021 a Ouvidoria do Ministério Público Militar recebeu
Notícia de Crime, posteriormente encaminhada a esta Procuradoria de Justiça Militar, que
dava conta de que a Cb HACK teria fraudado seu “diploma de segundo grau” para ingressar
nas fileiras do Exército Brasileiro. A Representação foi autuada como Procedimento
Investigatório Criminal nº 151.2021.000068, que resultou na instauração do presente
Inquérito Policial Militar.
A citada Instituição de Ensino, indagada pela autoridade militar após requisição do Órgão
Ministerial, esclareceu que GISLAINE APARECIDA HACK não frequentou aquela unidade
escolar, que o certificado em questão era falso e não havia sido emitido pelo CEJA de
Joinville/SC (Evento 3, INQ5, Página 22 e INQ7, Página 27).
O Laudo Pericial de Documentoscopia nº 08/2022, realizado pela 5ª Companhia de Polícia do
Exército, atestou a inautenticidade do certificado utilizado pela denunciada, consignando que
“o papel apresentado como Peça Padrão não é o mesmo utilizado pela Peça Questionada”;
que “o documento (papel) não apresenta alterações com relação a impressão, tentativas de
decalque ou delaminação, entretanto pode-se observar inúmeras divergências com relação ao
conteúdo, que são determinantes para considerá-lo falso”, e que “é possível identificar
divergências no conteúdo entre os Certificados, divergências estas que não constituem apenas
diferenças de formatação como os lançamentos das notas e dos anos nas colunas de Fase ou
de Bloco, mas divergências na impressão da numeração de incisos de leis, anos de leis,
números de matrículas no estado, etc, tais alterações indicam claramente uma tentativa de
falsificador Certificado em tela”; concluindo, enfim, que é “falso o Certificado de Conclusão
do Ensino Médio, do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA Joinville, pertencente a
Cabo GISLAINE APARECIDA HACK” (Evento 3, LAUDOPERIC8, Páginas 2/20).
O Laudo Pericial de Grafotécnica nº 10/2022, por sua vez, concluiu que as assinaturas e
demais lançamentos manuscritos apostos no certificado apresentado por GISLAINE
APARECIDA HACK à Administração Castrense na oportunidade daquele teste seletivo não
foram produzidos pela denunciada (Evento 54, DILIG1, Página 11/32).
Ao apresentar tal certificado de conclusão do ensino médio, a denunciada auferiu 3 (três)
pontos a mais, alcançando um total de 9 (nove) pontos, classificando-se, ao final de todo o
processo seletivo, em 7º (sétimo) lugar.
Sem a pontuação extra obtida em razão do certificado que ora se sabe inverídico, GISLAINE
APARECIDA HACK teria quedado com um total de 6 (seis) pontos e terminaria em 9º lugar,
fora, portanto, do número de vagas ofertadas para a sua guarnição militar preferencial (Rio
Negro/PR), que foram 8 (oito), conforme informado pela Administração Castrense (Evento 44,
OUT2, Página 155; Evento 67, DILIG1, Páginas 16/17; Evento 68, DILIG1, Páginas 14/15).
A denunciada, inquirida, asseverou que foi surpreendida pela informação de que era falso o
certificado de conclusão do ensino médio por ela utilizado por ocasião de sua candidatura à
vaga de Cabo Especialista Temporário (Evento 3, INQ6, Páginas 50/52). Argumentou ter sido
enganada, posto que no ano de 2008 teria sido informada por um vizinho, que trabalharia no
CEJA de Joinville, de que poderia concluir o ensino médio realizando, em sua própria
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

residência, uma simples prova, sem a necessidade de frequência às aulas, e essa prova, uma
vez corrigida e aprovada, resultaria no envio do respectivo diploma pelos Correios. Sustentou
que pagou R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie àquele vizinho, o qual lhe entregou em casa
a prova; e que, dias depois, o certificado chegou, tal como lhe havia sido dito. Disse que nada
sabia sobre os períodos letivos da instituição de ensino, que apenas fez a tal prova em sua
própria casa. Alegou que, recentemente, ao tentar averiguar a situação junto àquele CEJA,
confirmaram a invalidade do documento questionado e acusaram-na de tê-lo falsificado,
razão pela qual registrou um Boletim de Ocorrência contra a instituição de ensino (Evento 3,
INQ6, Páginas 65/66). Disse, por fim, que não sabia que tal certificado lhe daria três pontos a
mais no processo seletivo do Exército, beneficiando-a em relação aos demais candidatos.
As explicações fornecidas pela denunciada são bastante inverossímeis: conclusão do ensino
médio sem precisar frequentar aulas e sem preencher qualquer outro requisito além da
realização de uma prova que lhe teria sido entregue em casa, de maneira informal. GISLAINE
não identificou o vizinho que, supostamente, a teria iludido, não comprovou o pagamento que
a ele teria feito, não demonstrou ter entregue documentos ou preenchido qualquer outra
exigência que conferisse alguma seriedade ao proceder bastante heterodoxo que trouxe como
justificativa.
Dessarte, a denunciada incorreu nas sanções do artigo 315 do Código Penal Militar, posto
que fez uso de documento contrafeito perante a Administração Castrense, logrando, assim,
pontuação suficiente para assegurar uma vaga dentre as 8 (oito) ofertadas para a guarnição
militar de sua eleição, no teste seletivo de Cabos Especialistas Temporários de que participou.
O crime tem natureza militar, posto que perpetrado por uma então civil contra a ordem
administrativa militar, enquadrando-se no disposto no artigo 9º, III, “a”, da Lei Penal
Castrense.
Ante o exposto, este Órgão do Ministério Público Militar denuncia GISLAINE APARECIDA
HACK como incursa nas sanções do artigo 315 do Código Penal Militar, requerendo a Vossa
Excelência que, uma vez recebida a presente exordial, seja a denunciada citada para se ver
processar e julgar (...)."
Constam nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000145-
22.2022.7.05.0005, que embasou a imputação penal, dentre outros, os seguintes documentos:
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Certificado de Ano/Fase do
Ensino Fundamental e Médio (evento 1, item 5, p. 50; item 6, p. 38, 40, 41 e evento 53);
- Certificado de Conclusão do Curso de Formação de Instrutor de Trânsito
(evento 1, item 5, p. 51);
- Certificado de Conclusão do Curso de Motorista de Transporte de Carga,
Transporte de Produtos Perigosos, Transporte Escolar, Transporte Coletivo de Passageiros,
(evento 1, item 5, p. 52/55);
- Declaração de Veracidade dos Documentos Apresentados e de Inexistência de
Processo (evento 1, item 5, p. 56 e 58);
- Boletim Interno que publicou o reengajamento da Ré (evento 1, item 6, p.
17/18);
- Laudo Pericial de Documentoscopia (evento 2, itens 2/4 e evento 3, item 8);
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- divulgação de pontuação curricular e resultado (evento 44, item 2, p. 63/ 84 e
85/94, 95/96); e
- Laudo de Perícia Grafotécnica (evento 53, item 5).
A Exordial da APM foi recebida em 3/4/2023 (evento 1, doc. 2, da APM).
Encontram-se acostadas ao feito diversas certidões de antecedentes criminais da
Ré (eventos 5, 66 e 73 da APM), sendo as duas últimas, juntadas no evento 73, com conteúdo
positivo.
A Acusada foi citada na data de 19/4/2023 (evento 18 da APM).
1.2. Instrução
O Órgão Ministerial, por ocasião do oferecimento da Peça Pórtico acusatória,
arrolou como testemunha o Sargento WAGNER BARBOSA SERRÃO, cujo depoimento foi
colhido em audiência realizada no dia 31/5/2023 (eventos 25 e 26 da APM).
O Parquet Castrense declarou estar satisfeito com a prova oral produzida
(evento 29 da APM).
A Defesa não indicou rol de testemunhas (evento 35 da APM).
A qualificação e o interrogatório da Ré ocorreram em audiência realizada no dia
18/8/2023, com a assistência da Drª Jordan Carina Sepka, causídica constituída (eventos 58 e
59 da APM).
Por ocasião da fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
nada foi requerido por quaisquer das Partes (eventos 62, 63 e 65 da APM).
Instado a se manifestar na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em sede de
alegações finais, posicionou-se no sentido de estar satisfatoriamente comprovado o delito de
uso de documento falso, requerendo a condenação da Ré, nos termos imputados na
Preambular acusatória (evento 75 da APM).
Por sua vez, a Defesa constituída, em suas alegações finais, pleiteou a
absolvição da Acusada, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva ou, caso
refutada a tese da prescrição, em razão da atipicidade da conduta, na forma do art. 439 do
CPPM. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a aplicação da pena no
patamar mínimo legal (evento 79 da APM).
Em Despacho datado de 25/10/2023, o Juízo determinou a colheita de
informações a respeito das duas certidões positivas de antecedentes criminais, presentes no
evento 73 do feito (evento 86 da APM).
O documento juntado no evento 91 informou a tramitação, no Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Mafra, Estado de Santa Catarina, de um processo por lesão
corporal, ocorrida em 2010, cuja punibilidade foi extinta, por transação penal, no ano de
2013.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a documentação constante do evento 92 noticiou a realização de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), decorrente da utilização de Certificado de Ensino Médio
inverídico, cuja homologação remonta à data de 31/8/2023, perante o Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Joinville, Santa Catarina.
Na sequência, as Partes manifestaram-se novamente no feito. A Defesa, no
contexto delineado, requereu a extinção do Processo, sem resolução do mérito, argumentando
haver litispendência (tramitação de duas ações penais contra o mesmo réu, de igual objeto, ou
seja, o mesmo fato criminoso) (evento 109 da APM).
O Juízo proferiu decisão saneadora (evento 111 da APM), quando se atestou o
cumprimento das diligências relativas à Justiça Estadual (evento 86 e seguintes) e foi
indeferida a pretensão da Defesa, de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por
motivo de litispendência.
Posteriormente, mediante outras diligências, a Justiça catarinense compartilhou
novas informações, confirmadoras da inexistência de litispendência (evento 121 da APM).
Em atenção ao despacho de 13/3/2024 (evento 123 da APM), tanto a Defesa
quanto o Órgão de Acusação declararam não possuir interesse em inovar as respectivas
alegações escritas (eventos 126 e 128, respectivamente, da APM).
1.3. Sentença
A Sentença foi proferida em 26/3/2024, de forma monocrática pelo Juízo a
quo, resultando na condenação da Acusada à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, como incursa no delito de uso de documento falso (art. 315, c/c o art. 311, ambos
do CPM), em regime prisional inicial aberto, o direito de apelar em liberdade, e sem o
benefício da suspensão condicional da pena (evento 130 da APM).
Irresignada com a condenação, a Defesa manejou o competente Recurso de
Apelo (evento 141 da APM).
1.4. Razões e contrarrazões
Em suas razões recursais, a Defesa postula, em resumo, o conhecimento e o
provimento da Apelação, objetivando reformar a Sentença atacada. Para tanto, suscita,
inicialmente, a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o
interregno temporal, entre a data de expedição do certificado falso, no ano de 2008, e o
recebimento da Denúncia, em 3/4/2023.
Sustenta, também, que não restaram demonstradas a autoria e a materialidade
delitivas, além da atipicidade da conduta praticada pela Apelante, pugnando pela aplicação do
princípio in dubio pro reo.
Alfim, subsidiariamente, requer a aplicação da pena no patamar mínimo
previsto para o tipo penal imputado (evento 1, doc. 1).
Em sede de contrarrazões, o Parquet das Armas, após contrapor os argumentos
defensivos, pleiteia o não provimento do Recurso (evento 1, doc. 2).
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo desprovimento do vertente Apelo
Defensivo, para ser mantida, in totum, a Sentença condenatória vergastada.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Todavia, antes de adentrar ao mérito, impende analisar a questão preliminar
apresentada pela Defesa.
1. Preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
A Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
considerando o interregno temporal, entre a data de expedição do certificado falso, no ano de
2008, e o recebimento da Denúncia, em 3/4/2023.
Nesse fio, argumenta que:
Com efeito, observa-se o grande lapso temporal entre a suposta falsificação e a inscrição para
o referido processo seletivo.
Segundo a denúncia, o certificado teria sido emitido no ano de 2008, ou seja, antes da Lei nº
13.234, de 5 de maio de 2020.
Assim, deve-se levar em conta o artigo 109, do Código penal, que se aplica ao presente caso:
(...)
No que tange a pena in concreto, se o crime supostamente foi praticado antes da publicação
da lei 12.234, ou seja, em 2008, conta-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa da data do fato até o recebimento da denúncia. (Evento 1, RAZAPELCRIM1).
(Destaque no original.)
A tese defensiva não possui sustentação nos autos, não merecendo acolhimento.
A hipótese dos autos originários trata do delito de uso de documento falso (art.
315 do CPM), ou seja, não está em discussão o crime de falsificação de documento
isoladamente considerado (art. 311 do CPM), tipo penal considerado para a construção da
tese defensiva.
In casu, indene de dúvidas que a apresentação do certificado falso perante a
administração militar ocorreu no ano de 2020, quando a Apelante inscreveu-se no processo
seletivo para ingresso nas fileiras do Exército. Logo, não há que se falar em contagem de
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eventual prazo prescricional em data anterior, a partir do ano 2008, data da expedição do
documento, como requer a Defesa. A referida data, relevante em outros contextos, não possui
qualquer interferência na configuração do delito objeto dos presentes autos.
Para além, o próprio CPM, no seu art. 125, § 2º, “d”, ao tratar da prescrição,
prevê que, nos crimes de falsidade, como no caso ora em discussão, a prescrição da ação
penal começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, não havendo, desse modo,
margem para contagem em data pretérita àquela. Confira-se:
Prescrição da pretensão punitiva
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
Termo inicial da prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
(...)
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido.
Compulsando os autos, verifica-se que a Acusada fez uso de documento falso
em sua participação no processo seletivo nº 013-SSMR/5, de 28/9/2020, realizado pela 5ª
Região Militar (5ª RM) para a convocação e a incorporação de Cabos Especialistas
Temporários (CET). Em 2021, chegou à Ouvidoria do Ministério Público a suspeita de
falsificação, o que acarretou a instauração de IPM. A certeza a respeito da falsidade só
ocorreu com o Laudo Pericial de Documentoscopia nº 08/2022, de 20/7/2022, elaborado pela
Seção de Perícias da 5ª Companhia de Polícia do Exército (5ª Cia PE), oportunidade em que
os peritos concluíram ser falso o certificado de Ensino Médio do Centro de Educação de
Jovens e Adultos (CEJA), de Joinville.
À vista desse panorama, é descabida a argumentação defensiva de que a
contagem do prazo prescricional teria se iniciado em 2008, uma vez que a falsificação
tornou-se conhecida somente em meados de 2022.
Ressalte-se que o recebimento da denúncia, ato processual que, nos termos do
art. 125, § 5º, I, do CPM, constitui marco interruptivo da prescrição, data de 3/4/2023, ou
seja, menos de 9 meses após a falsidade ter sido constatada, por meio do laudo pericial
respectivo.
Por fim, impende observar que o objeto da imputação do MPM é o delito de uso
de documento público falsificado (art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM), cuja pena máxima
em abstrato chega a 6 anos de reclusão, traduzindo-se em um prazo prescricional de 12
anos, ex vi do art. 125, IV, do CPM.
Não há, portanto, transcurso de lapso prescricional entre o recebimento da
Denúncia (3/4/2023) e a publicação da Sentença (26/3/2024), tampouco a partir desta última
até a presente data.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, rejeito a preliminar defensiva de ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, por ausência de amparo nos autos.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito da quaestio trazida à
apreciação desta Corte.
2. Mérito
2.1. Considerações iniciais
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída nos autos,
em favor da ex-Cb Ex GISLAINE APARECIDA HACK, contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, na qual a Apelante foi condenada à pena
definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no delito de uso de
documento falso (art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM), em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de apelar em liberdade, e sem o benefício do sursis.
A origem da demanda remonta à participação da Acusada no Processo Seletivo
nº 013-SSMR/5, de 28/9/2020, da 5ª RM, para a convocação de CET, ocasião em que
apresentou certificado de conclusão do ensino médio teoricamente emitido pelo CEJA de
Joinville/SC. Posteriormente, constatou-se a falsidade desse documento, por laudos de
documentoscopia e por informação oficial da própria instituição de ensino.
A Defesa, em suas razões recursais, postula o provimento da Apelação,
objetivando reformar a Sentença vergastada e isentar a Ré da responsabilização penal.
Para tanto, sustenta que não restaram demonstradas a autoria e a materialidade
delitivas, além da atipicidade da conduta praticada pela Acusada, pugnando pela aplicação do
princípio in dubio pro reo.
Alfim, subsidiariamente, requer a aplicação da pena no patamar mínimo
previsto para o tipo penal imputado.
Inobstante a argumentação defensiva, a pretensão merece parcial
acolhimento, apenas no tocante ao pleito defensivo subsidiário, de revisão da dosimetria da
pena.
2.2. Breves notas sobre o delito de uso de documento falso
Segundo a narrativa da Peça Pórtico, a Apelante incorreu no crime capitulado
no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Falsificação de documento
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos)
Como se observa, o dispositivo que trata do uso de documento falso (art. 315)
remete ao art. 311, que trata do crime de falsificação de documento, cujo objeto de proteção
jurídica é a fé pública e o sujeito passivo é a Administração Militar.
Cuida-se de delito formal, cujo resultado ocorre simplesmente com a
apresentação de documento não verídico, não sendo relevante a obtenção de proveito por
parte do agente ou o efetivo prejuízo à vítima. Assim, a simples existência do falso,
penalmente reconhecido, basta como pressuposto para atender à tipificação penal.
A respeito das nuances da infração penal em testilha, Guilherme de Souza
Nucci preleciona:
[...] o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O passivo é o Estado; secundariamente, a
pessoa prejudicada. Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. Os objetos são os papéis
falsificados ou alterados constantes nos arts. 311, 312 e 314. Exige-se que a utilização seja
feita como se o documento fosse autêntico, além do que a situação envolvida há de ser
juridicamente relevante. Trata-se de tipo remetido, aquele que indica outros tipos para ser
integralmente compreendido. Neste caso, a amplitude do conceito de “papel falsificado ou
alterado” depende da verificação do conteúdo dos mencionados artigos. (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. pág.
470/471).
Feitas essas considerações, passa-se à análise da conformação delitiva e, na
sequência, das teses suscitadas pela Defesa em prol da Apelante.
2.3. Conformação delitiva e análise probatória
2.3.1. Da autoria
Não há dúvidas acerca da autoria que recai sobre a Acusada, pois ela própria,
ao ser interrogada em Juízo, assumiu ter apresentado os documentos objeto do delito (evento
58 da APM). Confira-se o inteiro teor de suas declarações:
Que reside no mesmo endereço; que serviu no 5º RCC em Rio Negro/PR; que no final do ano
de 2021 soube que o quartel estaria investigando os seus documentos; que foi chamada para
prestar depoimento no IPM; que não conhece a testemunha arrolada na denúncia;
que reconhece o documento mostrado em juízo; que não sabe dizer se a acusação é
verdadeira ou não; que confirma as informações prestadas no IPM; que existe um processo
na justiça comum pelo mesmo certificado; que não tem nenhum contato com o senhor que
lhe entregou o certificado; que não estranhou a cobrança do valor porque não sabia que se
tratava uma instituição pública; que fez a prova do enseja, mas reprovou na redação e irá
refazer a prova; que os seus dados estão todos corretos do documento; que pediu o
desligamento do Exército porque o seu filho ingressou na mesma OM e a situação estava
difícil para ambos; que não sabia que o certificado de conclusão de ensino médio valia 3
pontos; que leu o edital "por cima"; que não leu a parte do edital que tratava dos títulos e de
suas respectivas pontuações; que a cidade de Mafra-SC é pequena e quando foi para
Joinville-SC achou que era normal o processo de aquisição do certificado; que frequentou
aulas por um determinado tempo; que pagou o seu vizinho em espécie; que não achou
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estranho a maneira informal pela qual ocorreu a aquisição do certificado; que o certificado
foi emitido em 2008; que ingressou no processo seletivo em 2021; que o certificado foi
emitido há mais de 10 anos; que nasceu na cidade de Rio Negro-SC e morou em Mafra-SC;
hoje reside em Joinville-SC; que Mafra e Rio Negro são separadas apenas por uma ponte
então pode-se dizer que são praticamente a mesma cidade; que se quisesse falsificar o
certificado iria fazer na cidade em que nasceu e residiu, para passar mais veracidade;
que para o cargo de Cabo era exigido o ensino fundamental; que tinha o certificado de
conclusão do ensino fundamental; que fez a prova do ENSEJA, mas não passou na redação;
que o ENSEJA é uma organização que realiza provas para a conclusão do ensino médio; que
não frequenta aulas, apenas fez a prova; que tem a prova que fez e os documentos; que
recebeu o documento on line; que não frequentou nenhuma aula; que não falsificou o
documento e jamais iria prejudicar o seu filho, já que ele também iria servir ao Exército e
está bem difícil para o seu filho se manter na Força; que após a instauração do IPM sofreu
perseguições dentro do quartel. A interroganda começou a pegar serviços seguidos e fora da
sua área de atuação; sua escala inicial era de Motorista de Dia e depois foi escalada para
tirar Cabo da Guarda, que é um serviço muito mais puxado e todas as missões eram
repassadas para a depoente; que o quartel inteiro soube do fato objeto do IPM, algo que era
para ser restrito; que teve problemas com seus colegas por ser do segmento feminino; que o
seu filho entrou no Exército e sofre até hoje por isso. (Grifos nossos)
Em harmonia com o depoimento colacionado, exsurge do conjunto probante
dos autos que a Apelante apresentou Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o
respectivo histórico escolar, supostamente emitidos em 20/11/2008 e contendo as marcas
autenticadas do CEJA de Joinville/SC, por ocasião de sua participação no processo seletivo nº
013-SSMR/5, de 28/9/2020, levado a efeito pela 5ª RM, para a convocação e a incorporação
de CET, profissionais com ensino fundamental e formação nas Áreas de Interesse
especificadas naquele edital.
2.3.2. Da materialidade delitiva
A materialidade do delito imputado restou devidamente provada na instrução
probatória, sobretudo pela informação prestada pela instituição hipoteticamente emissora da
documentação falsa, o CEJA de Joinville. Este, quando consultado, informou não constar, em
seus registros, o certificado de conclusão de Ensino Médio apresentado pela Acusada sendo,
assim, falso o documento apresentado.
A falsidade foi confirmada pelo Laudo Pericial de Documentoscopia nº
08/2022, confeccionado pela 5ª Cia PE, que atestou a inautenticidade do Certificado utilizado
pela denunciada (evento 3, LAUDOPERIC8, do IPM). O referido Laudo consignou que:
- o papel apresentado como Peça Padrão não é o mesmo utilizado pela Peça Questionada;
- o documento (papel) não apresenta alterações com relação a impressão, tentativas de
decalque ou delaminação, entretanto pode-se observar inúmeras divergências com relação ao
conteúdo, que são determinantes para considerá-lo falso;
- é possível identificar divergências no conteúdo entre os Certificados, divergências estas que
não constituem apenas diferenças de formatação como os lançamentos das notas e dos anos
nas colunas de Fase ou de Bloco, mas divergências na impressão da numeração de incisos de
leis, anos de leis, números de matrículas no estado, etc, tais alterações indicam claramente
uma tentativa de falsificador Certificado em tela.
Ao fim, os peritos concluíram:
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - DAS CONSIDERAÇÕES PERICIAIS
Relevando que não existem indícios de adulteração com relação ao papel, é possível
identificar divergências no conteúdo entre os Certificados, divergências estas que não
constituem apenas diferenças de formatação como os lançamentos das notas e dos anos nas
colunas de Fase ou de Bloco, mas divergências na impressão da numeração de incisos de leis,
anos de leis, números de matrículas no estado, etc, tais alterações indicam claramente um
tentativa de falsificador Certificado em tela. Isto posto, esta equipe de Peritos falso o
Certificado de Conclusão do Ensino Médio, do Centro de Educação de Jovens e Adultos -
CEJA Joinville, pertencente a Cabo GISLAINE APARECIDA HACK.
Completando a prova da materialidade delitiva, no Laudo de Perícia
Grafotécnica nº 10/2022 concluiu-se que as assinaturas e os demais lançamentos
manuscritos apostos no certificado apresentado por GISLAINE APARECIDA HACK à
Administração Castrense, na oportunidade do teste seletivo referenciado, não foram
produzidos pela Acusada (evento 54, doc. 1, do IPM).
2.3.3. Da culpabilidade
No que tange à culpabilidade, o dolo que permeia o proceder da Apelante
desponta com clareza dos traços objetivos de seu comportamento, máxime por ter logrado
êxito no certame capitaneado pela 5ª RM, tendo sido incorporada ao efetivo do Exército
Brasileiro como CET, na função de motorista.
O elemento subjetivo do delito encartado no art. 311 do CPM é o dolo,
materializado na vontade livre e consciente de usar o documento falso, sendo, inclusive,
desnecessária a demonstração da sua finalidade.
Retornando ao depoimento prestado pela Acusada na instrução processual,
exsurge que as explicações fornecidas por ela, em Juízo, são bastante inverossímeis, pois
admitiu a entrega do documento inverídico para instruir o processo seletivo, no entanto,
negou saber que o diploma era falso e que tal documento iria favorecê-la com pontos
adicionais naquela seleção.
Contrariamente ao declarado pela Ré, não fossem os 3 (três) pontos a mais
auferidos, em virtude da apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ela
permaneceria com um total de 6 (seis) pontos e terminaria em 9º lugar no processo seletivo.
Fora, portanto, do número de vagas ofertadas para a sua guarnição militar preferencial (Rio
Negro/PR), que foram 8 (oito), conforme informado pela Administração Castrense (evento
44, OUT2, pág. 155; evento 67, DILIG1, págs. 16/17; evento 68, DILIG1, págs 14/15, tudo
do IPM).
Nessas condições, a conduta da Ré revela que esta, de maneira livre e
consciente, fez uso de documentos públicos falsificados por outrem, em processo seletivo
conduzido pelo Exército Brasileiro, configurando o elemento volitivo caracterizador do tipo
penal de uso de documento falso.
Destarte, à vista da comprovação da autoria, da materialidade e do dolo presente
na conduta do Apelante, a caracterização do delito sub examine encontra-se satisfatoriamente
demonstrada.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4. Das teses defensivas
A Defesa, em suas razões, argumenta que não houve a demonstração da autoria
e da materialidade delitivas. Alega que a conduta perpetrada pela Acusada não foi dolosa,
uma vez que ela não sabia que o referido Certificado valia 3 (três) pontos, pois leu o edital
“por cima”, e o apresentou como qualquer outro procedimento comprobatório de
documentos. Acrescenta que se o aludido Certificado não tivesse sido apresentado, mesmo
assim a Ré teria sido classificada dentro do número de vagas do processo seletivo. Todos
esses aspectos já foram refutados na análise da conformação delitiva.
Cumpre, assim, apreciar as demais ponderações defensivas.
2.4.1. Atipicidade da conduta
Buscando isentar a Apelante da responsabilização, a Defesa alega ser a conduta
atípica, sob a justificativa de que ela teria sido enganada por terceiro, pois:
- adquiriu o curso de um vizinho, mediante o pagamento de R$ 200,00
(duzentos reais);
- frequentou as aulas na modalidade online;
- o suposto vizinho levou a prova para ser realizada em sua residência; e
- ao final, o certificado foi entregue pelos correios.
A argumentação trazida pela Defesa carece de respaldo fático ou jurídico.
Para além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, pois a
conduta da Apelante, a toda evidência, provocou lesão no bem jurídico tutelado pela norma
infringida: a regularidade da Administração Castrense.
A propósito da narrativa apresentada, centrada na existência de um suposto
vizinho, que teria sugerido realizar prova sem frequentar aulas e receber o certificado pelos
correios, a Ré sequer o identificou, nem na fase inquisitorial, tampouco durante a instrução
processual, em Juízo.
Nessa vertente, a arguição de que a Acusada teria sido vítima apresenta-se
totalmente isolada e desprovida de comprovação. O conjunto probatório, inclusive suas
próprias declarações em Juízo, afastam essa alegação, tendo em conta não haver negativa
quanto à entrega por ela, pessoalmente, do diploma falso perante a Administração Militar,
circunstância suficiente para a tipificação do delito em testilha.
As alegações defensivas não têm o condão de afastar a prática do crime em
comento. Não há a mínima razoabilidade em se crer na autenticidade de um certificado de
conclusão de ensino médio obtido mediante um pagamento único, no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), com realização de prova na residência da interessada, sem qualquer
fiscalização da instituição responsável ou comprovação de frequência em sala de aula
(presencial ou à distância) e cujo diploma foi recebido em casa, pelos Correios.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma toada, quanto ao aventado desconhecimento do benefício trazido
pelo Certificado de Conclusão do Ensino Médio, no tocante aos pontos adicionais na
classificação do processo seletivo, não se afigura crível que a Ré ignorasse a vantagem que o
documento inverídico lhe proporcionaria no certame e que, de fato, possibilitou.
Nessa perspectiva, o conjunto probatório é robusto, indicando que a Apelante
em momento algum foi enganada. Ao contrário, demonstrou consciência e vontade livre, ao
apresentar um Certificado de Conclusão de Ensino Médio supostamente recebido pelos
correios, sem frequência a aulas de qualquer natureza, para instruir processo seletivo perante
a 5ª RM, com o escopo de ingressar nos quadros do Exército, atentando contra a
Administração Militar.
2.4.2. Prova testemunhal
Buscando desqualificar a instrução processual, a Defesa aduz que a prova
testemunhal não foi capaz de ensejar uma condenação, sustentando que o Primeiro-Sargento
(1º Sgt) WAGNER BARBOSA SERRÃO, ao ser interrogado em juízo, disse não se recordar
da Acusada e que não verificava a autenticidade da documentação, pois essa verificação
ficava a cargo da Organização Militar para a qual o candidato era encaminhado.
No ponto, uma vez mais sem razão a Defesa.
Na hipótese em apreciação, a prova testemunhal foi utilizada de forma
complementar ao robusto conjunto documental, inclusive pericial, e não isoladamente, como
pretende fazer crer a Defesa.
No contexto dos autos, o depoimento supracitado não teve o condão de
comprovar, isoladamente, a materialidade delitiva, porém, trouxe importantes
esclarecimentos acerca da participação da Ré e da autoria delitiva. O 1º Sgt WAGNER
BARBOSA SERRÃO, ao ser ouvido na condição de testemunha (evento 26 da APM),
esclareceu:
Que fazia parte da comissão de seleção; que não teve contato com a acusada; que serve no
20º BIB; que no ano de 2020 servia no 20º BIB; que foi para o Comando da 5ª Região Militar
para compor a Comissão; que os candidatos à vaga tinham uma data prevista para juntar a
documentação; que verificava a documentação dos candidatos; que o candidato comparecia
com a documentação; que não se recorda se a documentação era original ou cópia; que
verificavam a documentação para ver se o candidato seguia os requisitos previstos no edital;
que não verificava a autenticidade da documentação, essa parte ficava sob responsabilidade
da OM à qual o candidato foi encaminhado; que no local era inviável verificar a
autenticidade da documentação de cada candidato; que a verificação era rápida e apenas
para ver se o candidato portava todos os documentos; que não se lembra da acusada; que a
verificação dos documentos era feita pela OM à qual o candidato foi designado; que não
tem certeza, mas acha que existe no edital uma norma que prevê que a conferência dos
documentos seja feita pela OM; que após a incorporação dos candidatos não teve mais
contato; que ter o diploma do ensino médio acarretava em mais pontos, mas não era um
critério para a aprovação na seleção; que o próprio sistema aplicava o total da pontuação e a
candidata apenas levava a documentação impressa para a verificação; que não sabe
responder se havia algum tipo de teste escrito; que ficava na parte administrativa; que outra
Comissão fazia o teste físico; que os documentos tinham uma sequência; que não conferia a
autenticidade dos documentos; que o processo de conferência dos documentos era rápido; que
tomou conhecimento sobre a suposta falsificação por meio do IPM; que a entrega da
documentação era feita em papel; que não chegou a servir com a ré. (Grifos nossos.)
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A mera leitura do depoimento transcrito denota que a prova testemunhal foi
utilizada apenas como um meio adicional para esclarecer a dinâmica delitiva e,
consequentemente, a real participação da Acusada.
Entrementes, a prova da materialidade delitiva, como abordado, restou
sobejamente demonstrada pelos laudos técnicos acostados aos autos (laudo pericial de
documentoscopia e laudo de perícia grafotécnica).
2.4.3. Aplicação do princípio in dubio pro reo
A Defesa pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, afirmando
inexistirem provas capazes de imputar à Ré a prática delitiva.
Contudo, o princípio do in dubio pro reo é inaplicável na conjuntura sub oculi,
pois o resultado das provas técnicas e periciais, aliados à prova testemunhal, foi capaz de
demonstrar, de maneira coesa, harmônica e acima de qualquer dúvida razoável, que a
Acusada efetivamente incidiu no crime de uso de documento falso.
No vértice, em que pese o empenho argumentativo da Defesa, o conjunto
probatório coligido aos autos comprova a autoria e a materialidade delitivas, além da perfeita
subsunção do fato praticado ao tipo penal militar de uso de documento falso. Logo, inexiste
espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo na espécie.
Observe-se que, no crime de uso de documento falso, o agente da conduta
delituosa usa o documento objeto da falsificação como se verdadeiro fosse, com o claro
intuito de obter um fim almejado, o que, a toda evidência, ocorreu nos presentes autos.
Apesar de haver sido utilizada, como linha de defesa, a imputação da
falsificação a outrem, sabidamente o crime de uso de documento falso é um delito formal. Ou
seja, na hipótese em discussão, o crime se consumou com a efetiva apresentação do
certificado de ensino médio objeto da contrafação perante a administração militar. A falsidade
restou provada por meio de prova técnica pericial, além de ter sido devidamente rechaçada
sua autenticidade pela instituição de ensino CEJA, de Jonville-SC.
A solução jurídica ora adotada, manutenção da condenação hostilizada,
encontra-se na direção da jurisprudência assente nesta Corte, conforme ilustra o seguinte
julgado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AFRONTA AO ART. 433
DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE AFETAÇÃO DA APM
POR INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. TIPICIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALSIDADE GROSSEIRA. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar suscitada de ofício de nulidade da Ação Penal Militar por não realização de
sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do CPPM. Rejeição. Decisão por
maioria. Preliminar de Afetação da APM pelo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Rejeição.
Decisão unânime. No mérito, comprovadas a autoria e a materialidade pela apresentação de
documento falso em certame elaborado pela Força Aérea Brasileira, por meio de prova
pericial e testemunhal, bem como pela confissão da acusada. Crime impossível e falsidade
grosseira inocorrentes. O falso não era evidente, demandando diligências para sua
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constatação. Documento tinha potencial lesivo à fé pública e à Administração Militar.
Atipicidade e ausência de dolo rejeitadas. Restou comprovado que a apelante agiu de forma
consciente ao apresentar o certificado com intuito de beneficiar-se em concurso. Não foi
reconhecida atenuante de confissão espontânea, pois a autoria já era sabida à época da
confissão, conforme entendimento do STM. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000258-58.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 17/10/2024, Data de Publicação: 6/12/2024). (grifos nossos.)
2.4.4. Do pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena
A Defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, a fim de a
reprimenda ser aplicada no patamar mínimo cominado ao tipo penal.
Nesse particular, a meu viso, assiste razão à Defesa, pois a Sentença reprochada
merece reforma, para se reestruturar a pena-base imposta.
É certo que o uso do documento falso no caso em apreço trouxe vantagem à
Apelante, pois esta foi classificada na 7ª posição, dentre as 8 vagas previstas no edital. Sua
classificação real seria a 9ª colocação, ou seja, fora do número de vagas.
No entanto, os fundamentos expostos pelo Magistrado sentenciante na
valoração, em desfavor da Acusada, da circunstância judicial alusiva à extensão do dano, bem
como a consideração dos antecedentes penais e o fato de a Ré não ter demonstrado
sensibilidade ou arrependimento, são aspectos judiciais cuja aplicação não se amolda aos
contornos da situação fática em estudo.
No ponto, a fundamentação esposada pelo Juízo a quo restou assim assentada:
A ré ostenta antecedentes penais e não demonstrou sensibilidade ou arrependimento. A
extensão do dano é relevante na medida em que outro candidato restou preterido pela
aprovação e nomeação da acusada. Sendo favoráveis as circunstâncias restantes do art. 69 do
CPM, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/3 (um terço) em 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (CPM, art. 73). Ausentes agravantes, atenuantes,
majorantes e minorantes, essa pena é tornada definitiva. (Grifos no original.)
A conjuntura dos autos comporta a readequação da Sentença condenatória, para
a sanção imposta guardar a proporcionalidade, entre a gravidade do delito e a reprimenda
penal.
Inicialmente, quanto aos antecedentes criminais da Acusada, valorados
negativamente na Jurisdição a quo, destaca-se que a sentença de transação penal tem natureza
meramente homologatória, despida de qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal,
sendo, portanto, inapta a gerar reincidência ou maus antecedentes.
Desse modo, o fato considerado na Sentença guerreada (evento 91 da APM) –
lesão corporal ocorrida 2010, cuja punibilidade foi extinta por transação penal em 2013 –
não pode ser considerado como justificativa para macular os antecedentes da Ré.
Em igual toada, nos termos do preconizado pelo § 12 do art. 28-A do Código de
Processo Penal, o ANPP homologado na Justiça Estadual de Santa Catarina (evento 92 da
APM) não é hábil a sustentar a reincidência, ainda que o fato gerador tenha origem no mesmo
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certificado de ensino médio objeto da presente demanda, o qual, anteriormente, também foi
apresentado no âmbito civil.
A respeito da valoração da atitude de insensibilidade ou de arrependimento,
com o devido respeito à discricionariedade vinculada aplicada pelo julgador na apreciação do
fato, a meu sentir, o feito originário não evidencia, máxime a partir da análise do depoimento
da Acusada em Juízo (evento 58 da APM), elementos seguros e aptos a demonstrar a maior
reprovabilidade de sua conduta, indicativos de comportamento de insensibilidade ou de não
arrependimento, advindos do delito praticado.
Segundo o que dos autos consta, a culpabilidade da Ré não destoou do normal
para a infração cometida. À semelhança de tantos outros cenários delitivos apreciados nesta
Corte, o elemento volitivo caracterizador do tipo penal de uso de documento falso
materializou-se na apresentação do documento em processo seletivo conduzido pela
Administração Militar, cujas consequências danosas são intrínsecas aos próprios elementos
do delito.
Cabe ressaltar que o bem jurídico objeto de tutela direta pelo delito levado a
efeito pela Apelante não é quantificável. Na ausência de outros elementos concretos de
avaliação, a valoração negativa da circunstância afeta à extensão dos danos torna-se
impeditiva. Não é possível quantificar-se o prejuízo suportado pela Administração Castrense,
pois os valores recebidos pela Acusada, enquanto militar, foram decorrentes dos serviços por
ela prestados ao Exército. Também não há dados para mensurar eventual prejuízo suportado
pelos pretensos candidatos do processo seletivo capitaneado pela 5ª RM, advindo da conduta
da Ré.
A jurisprudência desta Corte entende ser devida a consideração negativa da
circunstância judicial da extensão do dano nas hipóteses efetivamente quantificáveis, o que
não é o caso dos autos.
Nesses termos, rogando vênias a entendimentos contrários, o pleito defensivo
de aplicação da pena-base no mínimo legal merece ser acolhido, impondo-se o
redimensionamento da sanção para patamar que atenda aos princípios da individualização da
pena e da proporcionalidade.
2.4.5. Dos pedidos de suspensão condicional do processo e de gratuidade de justiça
Finalizando o Apelo, a Defesa pede “as benesses oriundas do Código Penal e
de Processo Penal (suspensão condicional do processo/transação penal e etc.), caso sejam
permitidas e aplicadas a sanções castrenses”, e também a concessão da gratuidade de justiça.
Nenhum dos dois pleitos possui aplicação nesta Justiça Especializada.
Os institutos próprios do Direito Penal e do Processo Penal comum não
possuem aplicabilidade instantânea na seara do Processo Penal Militar, possuidor de rito
próprio e regramento específico, voltado às especificidades da Justiça d’Armas, que tutela,
em espectro mais amplo, a hierarquia e a disciplina, âmago desta Especializada.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seu turno, a concessão de gratuidade judiciária consiste em matéria alheia ao
Processo Penal Militar, não sendo pertinente no âmbito da JMU, nos termos do art. 712 do
CPPM: "Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou
portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo". Logo, o pedido formulado pela Defesa é
despiciendo nesta Corte.
2.5. Conclusão
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade da Acusada, e
configurada a conduta vedada descrita no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, ausentes
causas exculpantes ou justificantes de qualquer natureza, impõe-se a manutenção da
condenação imposta pelo Juízo de primeira instância.
Todavia, em prestígio aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade, impõe-se adequar a dosagem da sanção penal imposta em primeiro grau
de jurisdição.
2.6. Redimensionamento da dosimetria da pena
À luz da dicção do art. 69 do CPM, não se vislumbra a valoração negativa ou
positiva de qualquer circunstância judicial, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal
de 2 (dois) anos de reclusão previsto para o art. 315, c/c o art. 311 do CPM, quantum que se
torna definitivo, na ausência de agravantes ou de atenuantes, bem como causas especiais de
aumento ou de diminuição da pena.
Concedo à Apelante o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
constante da alínea “a”, com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo
da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Defino o regime aberto para início do cumprimento da pena, caso descumpridas
as obrigações do sursis, e asseguro-lhe o direito de recorrer em liberdade.
2.7. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da insurgência, de rejeitar a
preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, dar parcial provimento à
Apelação, para reformar a Sentença hostilizada, condenando a ex-Cb Ex GISLAINE
APARECIDA HACK à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no delito
de uso de documento falso, nos termos do art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM,
assegurando-lhe o direito ao sursis, nas condições especificadas, o regime inicial aberto, no
caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379656v13 e do código CRC c57212b0.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2025, às 18:49:40
7000391-03.2024.7.00.0000
40001379656 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-03.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: GISLAINE APARECIDA HACK
ADVOGADO(A): JORDAN CARINA SEPKA (OAB SC063269)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por ausência de
amparo nos autos. No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
para dar parcial provimento à apelação e reformar a sentença hostilizada, a fim de condenar a
ex-Cabo do Exército Gislaine Aparecida Hack à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursa no delito de uso de documento falso, nos termos do art. 315, c/c o art. 311,
ambos do CPM, assegurando-lhe o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições especificadas, o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da reprimenda, e o
direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Lourival
Carvalho Silva.
1. Preliminar
1.1. Extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva
A defesa argui, preliminarmente, a extinção da punibilidade da apelante em
razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a data da suposta falsificação do
documento e o recebimento da denúncia.
Alega que o certificado de conclusão do ensino médio apontado como falso foi
emitido no ano de 2008, antes, portanto, da Lei nº 12.234/20210, e que, entre a falsificação
do documento e a sua utilização para inscrição no processo seletivo transcorreu prazo
superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena
em abstrato.
A preliminar suscitada não merece prosperar, como bem fundamentou o Juízo
de primeiro grau na sentença recorrida:
Não é possível acolher a r. tese defensiva.
Primeiro por razão fática. O crime imputado na denúncia é o uso de documento falso, previsto
no art. 315 do Código Penal Militar, e não o crime de falsidade ideológica - CPM, art. 312.
Como o documento questionado foi apresentado à Administração Militar no ano de 2020, não
há cogitar de lapso prescricional iniciando a partir do ano 2008.
Segundo por razão legal. O Código Penal Militar tem previsão expressa quanto ao termo
inicial da prescrição para os crimes de falsidade, quais sejam aqueles previstos nos seus arts.
311 a 318. Abrange, pois, tanto o crime de falsidade ideológica como o de uso de documento
falso.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001378977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vejamos seu art. 125:
"§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;
b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido."
Ainda segundo a denúncia, a suspeita do fato apenas surgiu no ano de 2021, mediante
Notícia-Crime enviada à Ouvidoria do Parquet Castrense.
Instaurado o IPM para apurá-lo, a certeza sobre a falsidade só adveio com o Laudo Pericial
de Documentoscopia nº 08/2022, de 20.07.2022, elaborado pela Seção de Perícias da 5ª
Companhia de Polícia do Exército (5ª Cia PE) (IPM, evento 3, item 8). Nele, os Senhores
Peritos concluem ser “falso o Certificado de Ensino Médio, do Centro de Educação de Jovens
e Adultos – CEJA Joinville, pertencente a Ex-Cabo GISLAINE APARECIDA HACK”.
Considerando o fato acima e que o recebimento da denúncia que deu origem a este processo -
primeiro fato interruptivo do prazo prescricional (CPM, art. 125, § 5º, I) - aconteceu no dia
03.04.2023.
Considerando, ainda, que a pena máxima em abstrato para o delito do art. 315 do CPM é de
6 (seis) anos de reclusão, o que conduz a um prazo prescricional de 12 (doze) anos (CPM, art.
125, IV).
Resta indene de dúvida não haver fluído o prazo prescricional, razão pela qual não merece
prosperar essa r. preliminar defensiva.
A defesa não trouxe fatos ou argumentos novos para sustentar sua tese, pelo que
adoto os fundamentos da sentença como razões de decidir.
Afinal, como o crime imputado à acusada é o de uso de documento falso (art.
315 do CPM), há de se considerar que o delito foi cometido quando da apresentação do
documento à administração militar, ou seja, em 2020, e não quando ele foi confeccionado.
Ademais, não há como se ignorar que, de acordo com o art. 125, § 2º, "d", do Código Penal
Militar (CPM), nos crimes de falsidade a prescrição da ação penal começa a correr da data
em que o fato se tornou conhecido, que, no caso, foi em 2021.
Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao delito previsto no
art. 315 do CPM (c/c o art. 311 do CPM) é de 6 anos de reclusão, o lapso temporal a ser
considerado, para fins de prescrição, será de 12 anos, a teor do art. 125, IV, do CPM.
Desse modo, uma vez que transcorreu muito menos que 12 anos entre o fato
(21/10/2021) e o recebimento da Denúncia (3/4/2023), não há que se falar em
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.
Ante o exposto, voto no sentido de negar acolhimento à preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela defesa.
2. Mérito
7000391-03.2024.7.00.0000
40001378977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1. Objeto do recurso
A defesa constituída pela ex-Cabo do Exército Gislaine Aparecida
Hack interpõe apelação contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que a condenou à pena de 2 anos e 8
meses de reclusão, como incursa no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM (uso de
documento falso).
Busca a reforma da sentença e a absolvição da apelante, com base na
atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, bem como
as benesses da suspensão condicional do processo, da transação penal e outras previstas na
legislação penal e processual penal comum.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pelo
indeferimento do pleito, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo não
provimento do apelo defensivo, de modo a manter a sentença recorrida.
2.2. Razões de decidir
Consta dos autos que a apelante participou do processo seletivo nº 013-
SSMR/5, de 28/9/2020, promovido pela 5ª Região Militar para a convocação e incorporação
de cabos especialistas temporários, tendo apresentado, entre a documentação exigida no
certame, certificado de conclusão do ensino médio, supostamente emitido em 20/11/2008
pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), instituição de ensino público
localizada na cidade de Joinville/SC.
Referido certificado garantiu à apelante três pontos extras no certame,
classificando-a dentro das oito vagas existentes. Caso não contasse com essa pontuação extra,
teria obtido a nona classificação, fora, portanto, do número de vagas ofertadas.
A materialidade do delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) está
suficientemente comprovada pela consulta efetuada à instituição de ensino supostamente
responsável pela emissão do certificado, que informou não ter a apelante estudado ou sido
certificada pela instituição.
Ademais, o laudo pericial emitido pela Seção de Perícias da 5ª Companhia de
Polícia do Exército assim concluiu:
Relevando que não existem indícios de adulteração com relação ao papel, é possível
identificar divergências no conteúdo entre os Certificados, divergências estas que não
constituem apenas diferenças de formatação como os lançamentos das notas e dos anos nas
colunas de Fase ou de Bloco, mas divergências na impressão da numeração de incisos de leis,
anos de leis, números de matrículas no estado, etc, tais alterações indicam claramente um
tentativa de falsificador Certificado em tela.
Isto posto, esta equipe de Peritos falso o Certificado de Conclusão do Ensino
Médio, do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA Joinville, pertencente a
Cabo Gislaine Aparecida Hack. (processo 7000145-22.2022.7.05.0005/PR, evento 3,
LAUDOPERIC8).
7000391-03.2024.7.00.0000
40001378977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a apelante admitiu em juízo ter apresentado o certificado de conclusão
do ensino médio junto à documentação para sua inscrição no processo seletivo (processo
7000048-85.2023.7.05.0005/PR, evento 58, VIDEO1 e evento 58, VIDEO2), restando indene
de dúvidas a utilização do documento posteriormente reconhecido como falso pela perícia.
Não obstante, a defesa pugna pela absolvição da apelante por atipicidade da
conduta, alegando o desconhecimento quanto à falsidade do documento. Aponta que ela teria
sido vítima de terceiro, o seu então vizinho, que a convenceu de que seria legítimo pagar a ele
a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para poder frequentar aulas online, fazer uma prova
que esse mesmo vizinho teria levado à sua residência e receber o certificado pelo correio.
Em seu interrogatório (processo 7000048-85.2023.7.05.0005/PR, evento 58,
VIDEO1 e evento 58, VIDEO2), a apelante relatou que, à época, um vizinho seu, cujo nome
não soube precisar (indicando ser Esmael ou Samuel), trabalhava no CEJA de Joinville/SC e
lhe ofereceu a possibilidade de concluir o terceiro ano do ensino médio em uma modalidade
existente no instituto, qual seja: o aluno estudava para uma prova que seria aplicada em sua
residência e, caso aprovado, o certificado de conclusão seria enviado pelo correio.
Alegou que o citado vizinho levou a prova até sua casa e que a apelante
entregou-a para ele já respondida, tendo recebido, pouco tempo depois, o certificado pelo
correio, acreditando ser legítimo o documento. Por fim, afirmou desconhecer que o
certificado lhe traria benefícios diretos, como o aumento de sua pontuação no processo
seletivo.
Assim, a defesa sustenta que não houve intenção da apelante de utilizar
documento falso, por acreditar ser verdadeiro o certificado, e pugna pela reforma da sentença,
com a absolvição da apelante por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A argumentação defensiva não procede.
A apelante não soube identificar o vizinho que a teria enganado, mas confessou
ter efetuado o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a uma instituição pública de ensino,
sem comprovar por qual meio esse pagamento foi efetuado.
Ainda, a apelante mostra ser uma pessoa devidamente esclarecida, que tinha
plenas condições de analisar e compreender os termos do edital do processo seletivo no qual
escolheu se inscrever, não sendo razoável acreditar que desconhecia o benefício que teria em
decorrência do fato de apresentar um certificado de conclusão do ensino médio.
Não há testemunhas a confirmar as alegações defensivas de que a apelante
estava estudando para essa prova ou de que frequentava aulas online. Ela sequer conseguiu
informar a plataforma que utilizava ou o modo como acessava essas aulas.
Assim, as evidências acostadas aos autos demonstram, de forma indene de
dúvidas, que a apelante, de livre e espontânea vontade, apresentou documento que sabia ser
falso para obter o benefício de superar outros candidatos no processo seletivo para cabos
temporários do Exército, sendo, em razão disso, convocada para compor as fileiras daquela
Força.
7000391-03.2024.7.00.0000
40001378977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa acrescenta em suas razões recursais que a apelante teria sido
convocada mesmo sem os pontos extras, o que não é verdade, pois restou demonstrado que a
conclusão do ensino médio lhe garantiu 3 pontos extras e elevou sua classificação no certame
da nona para a sétima colocação, o que, em um universo de 8 vagas, fez a diferença entre ser
convocada ou desclassificada.
No que toca à dosimetria da pena, a sentença apontou os antecedentes penais da
apelante e fundamentou o aumento da pena-base por considerar relevante a extensão do dano,
conforme transcrito a seguir:
No ano de 2010 a Srª GISLAINE respondeu na C. Vara Criminal de Mafra-SC pelo crime de
lesão corporal. Sendo ofertada transação penal e cumpridas as condições da mesma, foi
declarada extinta a punibilidade em 2013 (evento 91).
Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal - ANPP - proposto e por ela aceito na honorável
Justiça comum de Santa Catarina, relativo ao uso do falso certificado de conclusão do ensino
médio perante o Centro de Educação para o Trânsito da cidade de Joinville-SC, a C. 1ª Vara
Criminal de Joinville-SC informou ter ocorrido a extinção da punibilidade por integral
cumprimento das condições acordadas (evento 121).
(...)
A ré ostenta antecedentes penais e não demonstrou sensibilidade ou arrependimento. A
extensão do dano é relevante na medida em que outro candidato restou preterido pela
aprovação e nomeação da acusada. Sendo favoráveis as circunstâncias restantes do art. 69 do
CPM, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/3 (um terço)
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (CPM, art. 73). Ausentes
agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, essa pena é tornada definitiva." (Grifos no
original.)
No que tange aos antecedentes da apelante, entendo que não assiste razão ao
sentenciante, uma vez que a transação penal tem natureza meramente homologatória,
portanto não pode gerar reincidência ou justificar a exasperação da pena-base como maus
antecedentes.
Com relação à ausência de arrependimento ou insensibilidade da apelante,
entendo que não há nos autos elementos que possam comprovar a maior reprovabilidade da
conduta da apelante, diante da natureza do crime que lhe foi imputado.
Por fim, quanto à extensão do dano, a verdade é que não há como quantificar o
prejuízo eventualmente percebido pelos candidatos preteridos no processo seletivo, tampouco
se pode dizer que os proventos recebidos a título de soldo pela apelante geraram prejuízo ao
erário, pois houve a efetiva prestação de serviços, como militar, prestados pela apelante
enquanto esteve na ativa.
Dessa forma, não há razão para a exasperação da pena-base promovida pelo
Juízo sentenciante, merecendo provimento parcial o pleito defensivo para readequação da
pena imposta.
3. Dosimetria da pena
7000391-03.2024.7.00.0000
40001378977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando, portanto, que são favoráveis à apelante as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, principalmente por se tratar de ré primária e de bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, que se torna
definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou diminuição da pena.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33,
§ 2º, "c", do Código Penal, e concedo à apelante o direito de recorrer em liberdade, bem
como o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à
exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pela defesa
da ex-Cabo do Exército Gislaine Aparecida Hack e de dar-lhe provimento parcial para,
mantendo a condenação da apelante como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM,
redimensionar a pena definitiva imposta para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378977v8 e do código CRC 9bee9e5f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/12/2025, às 11:00:52
7000391-03.2024.7.00.0000
40001378977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR